Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-55.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017625-55.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.685.391-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: manifestando-se oralmente em sessão pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado nº
1017625-55.2022.8.11.0041
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorridos: MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTO CIRURGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, isso porque, restou demonstrado pelos documentos médicos carreados aos autos a condição de saúde da autora, bem como a necessidade de realização do procedimento cirúrgico para melhoria de seu quadro clínico.

3.

Do mesmo modo não há que se falar em litisconsórcio passivo, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento
de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Justiça Federal entendeu que não é obrigatória a inclusão da União na hipótese de fornecimento de medicamento já registrado na Anvisa
.

4.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde.

5.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

6.

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os recorridos, solidariamente, a fornecerem a reclamante o procedimento de
“Artroplastia total Primária do Quadril não Cimentada/Hibrida”
fornecendo também toda estrutura necessária, materiais, medicamentos e procedimentos, nos termos e limites da prescrição médica.

O recorrente aduz preliminarmente a falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e
a necessidade de chamamento da
União
ao feito, por conseguinte, a incompetência do Juízo singular para apreciar esta demanda.
No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Publico de Mato Grosso.

Em sessão de julgamento o douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De inicio, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, isso porque, restou demonstrado pelos documentos médicos carreados aos autos a condição de saúde da autora, bem como a necessidade de realização do procedimento cirúrgico para melhoria de seu quadro clínico.

De igual modo, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento vindicado
não é exclusiva do Estado de Mato Grosso
, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, ressalta-se que não há merece acolhimento o pleito do recorrente quanto à inclusão da União no polo passivo da demanda, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
a Justiça Federal, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF) entendeu que não é obrigatória a inclusão da
União
na hipótese de fornecimento de
medicamento
já registrado na Anvisa
.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a reclamante alega que atualmente com 67(sessenta e sete) anos de idade, foi diagnosticada com
“Coxartrose na perna Direita Grave com perda do teto Acetabular (CID10: M16)
”, que realizou reabilitação com fisioterapia e tratamento medicamentoso, porém, não obteve êxito. Sustenta que necessita com urgência do procedimento cirúrgico denominado
“Artroplastia total Primária do Quadril não Cimentada/Hibrida”.

O parecer técnico do NAT chegou a seguinte conclusão:
“Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.”.

De igual modo, o laudo médico anexo no ID. 166391238
indica que o procedimento é de caráter urgente para melhora e alivio da dor, mobilidade e qualidade de vida da agravante.

Portanto, resta configurada nos autos a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, em caráter emergencial, deve o Município, no âmbito da esfera desse governo, prestar o devido atendimento, sob pena de afrontar as normas constitucionais que asseguram o direito à saúde a todos os cidadãos.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO DE SAÚDE
. TRATAMENTO INDISPONÍVEL NO MUNICÍPIO E NO ESTADO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E TRATAMENTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a enfermidade e a necessidade do tratamento indicado pelo médico, associados à falta de condições para custeá-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete o Estado o seu fornecimento.

2. [...]

4. No mais, sem maiores delongas, os entes públicos são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, uma vez que o art. 196 da CF garante a todos o direito à saúde,
“mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

5.
Cumpre consignar que é cabível a imposição judicial contra a Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, de forma conjunta e solidária entre os entes públicos, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal
(RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).

6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000856-46.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde
, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, tendo em vista necessidade da cirurgia que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023